Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o réu/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em face de acidente de trânsito ocasionado pela colisão de veículos, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Contrarrazões apresentadas. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos apresentados.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
4. No caso, o contexto probatório atestou que o autor trafegava com o seu veículo na via, enquanto o réu executou manobra para retirar o seu veículo da vaga de estacionamento, dano causa à colisão. Culpa do réu pelo evento danoso não afastada. Infringência ao artigo 34, Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97): "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
5. Ademais, o réu/recorrente não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que o autor/recorrido conduzia o seu veículo acima da velocidade permitida para o local, e tampouco demonstrou que eventual excesso de velocidade do veículo do autor contribuiu ou foi a causa determinante para o evento danoso (art. 373, II, do CPC). Pedido contraposto improcedente.
6. Dano material comprovado. Dever do réu à reparação do prejuízo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).